Tribunal: CARF
Processo: 11080.727810/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727810/2018-18
ACÓRDÃO
1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEIDAS CONSULTORIA LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINARES. NULIDADE. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por vício de competência, uma vez que
é válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa
da do domicílio do contribuinte, conforme Súmula CARF no 27. Afasta-se a
alegação de cerceamento de defesa quando os autos demonstram que a
fiscalização detalhou os créditos bancários questionados, oportunizando o
contraditório.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
E
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
Mantém-se a autuação por omissão de receitas, apurada tanto pela
presunção legal decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96) quanto pela constatação de
rendimentos de aplicações financeiras não declarados. O ônus de elidir a
presunção legal recai sobre o sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, os sócios de direito da empresa.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.
A majoração da penalidade exige a demonstração de dolo específico, e no
caso, não restou comprovado. Afasta-se a qualificação, reduzindo a multa
para o percentual de 75%.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares; e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos (i) por unanimidade votos,
para manter a autuação por seus fundamentos, e para cancelar a qualificação da multa; e (ii) por
maioria de votos, para manter os Responsáveis solidários no polo passivo da obrigação tributária,
vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Relator), que lhe dava provimento no ponto.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IAGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.844,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade
aos sujeitos passivos solidários Marília Jandira Schneider Alles, Nelcy Land Alles e Regina Weber
Alles.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
3
Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre/RS, a contribuinte acima identificada foi autuada em
25/09/2018 (fl. 1200), e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo ao IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, multa proporcional e
juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2013, 2014 e 2015.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 1063 a 1165) e no Relatório da
Ação Fiscal (fls. 1166 a 1195), a contribuinte cometeu a infração de omissão de
receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 1063 a 1104):
3.1.1. Demais Receitas e Resultados - Infração: Omissão de Rendimentos e
Ganhos Líquidos de Aplicações Financeiras - com base nos artigos 521 e 528 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), 3o e 24 da Lei no 9.249, de 26/12/1995, e 25, inciso I, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996.
3.1.2. Omissão de Receitas por Presunção Legal - Infração: Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada - com base nos artigos 518 e 528, do RIR/1999, 42 da Lei
no 9.430/1996, e 3o da Lei no 9.249/1995.
3.1.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 09/2018, totalizou o
montante de R$ 736.577,70.
3.2. PIS/Pasep (fls. 1138 a 1151) - com base na fundamentação legal indicada às
fls. 1144 e 1145, formalizando crédito tributário, calculado até 09/2018, no
montante de R$ 54.916,29.
3.3 CSLL (fls. 1105 a 1137) - com base na fundamentação legal indicada às fls.
1111 e 1112, formalizando crédito tributário, calculado até 09/2018, no montante
de R$ 362.817,42.
3.4. COFINS (fls. 1152 a 1165) - com base na fundamentação legal indicada à fl.
1158, formalizando crédito tributário, calculado até 09/2018, no montante de R$
253.460,51.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada na vertente qualificada
(150,00%) é o artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007); o enquadramento legal dos juros de mora
aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 1102/1103,
1135/1136, 1149/1150, e 1163/1164).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES, NELCY
LAND ALLES, REGINA WEBER ALLES - ART. 135, III, CTN
5. As Sras. Marilia Jandira Schneider Alles, Nelcy Land Alles e Regina Weber Alles
foram caracterizadas pela fiscalização como responsáveis tributários pelos
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
4
créditos tributários lançados, em razão do que preconiza o artigo 135, inciso III, do
CTN. As razões que conduziram tal procedimento foram justificadas no Relatório
da Ação Fiscal (fls. 1187 e 1188).
RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
6. Relatório da Ação Fiscal (R.A.F.), documento que descreve e fundamenta a
autuação que se discute, foi exarado às fls. 1166 a 1195.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
7. Termo de Apensação foi exarado à fl. 1217, para registro da apensação aos
autos do processo 11080.728508/2018-87, que trata de Representação Fiscal Para
Fins Penais.
IMPUGNAÇÃO – EMPRESA AUTUADA
8. Irresignada com os lançamentos, em 23 de outubro de 2018, a autuada
apresentou a impugnação fls. 1221 a 1237, instruída com os documentos às fls.
1238 a 1241, na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e ordem de acordo com
o apresentado pela Recorrente):
8.1. Insta salientar, de início, que tais créditos são valores auferidos de modo
lícito, não havendo qualquer indício em sentido contrário. Portanto, não poderá
prosperar o AI em sua totalidade.
8.2. De pronto, há de se ressaltar que a notificação de lançamento não observou
de modo correto os ditames da legislação aplicável ao caso, qual seja a Lei no
9.430/1996, principalmente no que diz respeito ao conteúdo do art. 42, §3°, o que
além de ferir o princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita,
prejudica sobremaneira o direito de defesa do contribuinte. Pede-se a nulidade
do referido AI.
8.3. No AI não foram apresentados os supostos créditos omitidos, de forma
detalhada e individualizada. Ou seja, ficou o contribuinte, ora Impugnante, com
seu direito de defesa cerceado, em razão da ausência de requisitos legais
necessários para mantença do AI. O que por si só acarreta a nulidade do AI.
8.4. Destaca-se que é entendimento consolidado do CARF que a autuação deve
impreterivelmente, ainda que por meio de planilhas, individualizar cada um dos
depósitos bancários que considerou omitido e não justificado, na forma do §3° do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 (transcreve jurisprudência).
8.5. De tal sorte, não tendo sido individualizados os valores, que somente foram
lançados trimestralmente no AI, não há como se manter a infração imposta, de
modo que a nulidade do AI é medida que se impõe. Requer-se o provimento da
impugnação ora lançada.
8.6. Outro ponto que impõe a nulidade do AI é o fato de que a empresa tem sede
na cidade de Picada Café - RS, sendo que o procedimento de fiscalização e
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
5
autuação foi instaurado pela jurisdição da comarca de Porto Alegre, sendo que
seria competente para tanto a Receita Federal de Caxias do Sul-RS.
8.7. Importa registrar que o suposto fato gerador teria ocorrido, conforme
descrito pela nobre auditora, em movimentações financeiras no Banco Sicredi,
situado também na cidade de Picada Café - RS, ou seja, totalmente incompetente
a ilustre auditora, eis que a jurisdição competente para fiscalizar, e se necessário
autuar a Impugnante, seria a jurisdição da Receita Federal de Caxias do Sul. Dessa
forma, resta nulo de pleno direito o AI.
8.8. Não obstante, o AI acrescenta valores estratosféricos a título de multa, o que
impossibilita totalmente o adimplemento. Portanto, na remota e eventual
hipótese de ser mantido, requer-se desde já a retirada de tais valores abusivos do
“suposto” débito.
8.9. Houve por demasia tamanha aplicação de encargos e multas.
8.10. No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve
certa liberalidade legislativa quando da fixação de multas tributárias aos
contribuintes que porventura descumprissem com alguma norma vigente, ou não
atendessem as exigências do fisco.
8.11. Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e
diferenciação feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS,
acerca das espécies de multas tributárias existentes no direito pátrio (transcreve
excerto).
8.12. Portanto, essencialmente, existem no direito tributário as multas
moratórias, para o caso de algum atraso no pagamento de um tributo, e as multas
punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade
da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.
8.13. Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é
possível que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor
equivalente ao dobro, ou até o triplo do valor do tributo devido. O que acontece
no presente caso.
8.14. Tal prática, comumente realizada pelo fisco, em razão dos valores que, em
determinadas ocasiões, são envolvidos, podem ocasionar o surgimento de dívidas
impagáveis com o Poder Público, levando, em muitas ocasiões, à falência de
empresas.
O que mostra-se presumível no caso.
8.15. Assim, surgiu o embate entre as empresas e o fisco acerca da legalidade da
aplicação das multas punitivas que sejam superiores ao valor do débito principal,
ao real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente
vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
6
8.16. Tal debate, acerca da legalidade ou ofensa à Constituição Federal, pela
aplicação pelos fiscos de multas em percentuais superiores ao valor original do
débito tributário, recentemente chegou às mãos do Excelso Supremo Tribunal
Federal, através do Recurso Extraordinário de n° 833.106, oriundo do Estado de
Goiás.
8.17. No caso concreto, estava em apreço a legalidade da aplicação de multa
tributária punitiva no percentual de 120% sobre o valor do tributo principal,
prevista através de lei estadual em pleno vigor em Goiás.
8.18. Havia o embate entre as partes acerca da constitucionalidade de tal sanção
aplicada pelo fisco estadual, em patamar superior ao tributo principal, já que, de
acordo com o posicionamento do contribuinte, tal multa possui caráter
confiscatório.
8.19. O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu ser legal a aplicação de tal multa
tributária, estando ausente qualquer violação à Constituição Federal pela prática
do fisco estadual, já que tal sanção não possuiria caráter de confisco, como
alegado pelo contribuinte.
8.20. Irresignado com a decisão da Corte Estadual, o contribuinte prejudicado
interpôs recurso extraordinário perante o STF, com o objetivo de alcançar o
reconhecimento da inconstitucionalidade de tal sanção tributária prevista na
legislação de Goiás.
8.21. O STF, em julgamento do referido caso, reafirmando decisão que
anteriormente já havia tomado, entendeu que é inconstitucional a aplicação de
qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter federal,
estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo
contribuinte (transcreve excerto).
8.22. A prática corriqueira dos fiscos em aplicação de multa em valor superior ao
montante devido, amparada em legislações federais, estaduais e/ou municipais,
de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato totalmente vedado
pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo 150, IV.
8.23. Assim, em razão de o fisco do Estado de Goiás ter realizado a fixação da
multa em 120% sobre o valor do débito tributário, prática de violação aos
preceitos constitucionais, a Corte Superior realizou a redução do valor da sanção
para o percentual de 100%, limite máximo autorizado, sob pena de a sanção
passar a ter caráter confiscatório.
8.24. O fisco estadual ainda interpôs Agravo Regimental frente à decisão
monocrática prolatada pelo ministro Marco Aurélio, ao qual foi negado
provimento, já que a decisão estaria em consonância com o entendimento do
Supremo, não havendo motivo para a sua alteração.
8.25. O entendimento exposto pelo STF em julgamento do caso supracitado é de
extrema relevância. Apesar de não ter sido apreciado e/ou julgado em sede de
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
7
recurso repetitivo, ou seja, ocasionaria a aplicação da decisão para todos os
demais casos similares em apreço no nosso vasto Brasil, serve como patamar para
os próprios fiscos na aplicação de novas multas tributárias aos contribuintes, bem
como serve de exemplo para as cortes inferiores, que poderão passar a adotar tal
entendimento a fim de evitar a interposição de futuros recursos extraordinários e
a reforma de decisões, e igualmente em via administrativa.
8.26. Nada impede ou obriga ao fisco a passar a aplicar o limite imposto pelo STF
nos futuros casos, já que existem diversas legislações de cunho federal e estadual
pelo país possibilitando a sanção do contribuinte em percentuais superiores ao
valor do débito tributário.
8.27. Dessa forma, incontroverso que a citada decisão prolatada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 833.106 do Estado de Goiás, em que pese aplicável,
obrigatoriamente, somente ao caso concreto, demonstra um importante
precedente, a respeito do entendimento do STF, quanto a inconstitucionalidade
da sanção, de caráter confiscatório, com a sua obrigatória redução ao limite de
100%.
8.28. Outro fato relevante acerca do julgamento feito pela Corte Suprema. Na
Constituição Federal Brasileira e na legislação pátria, apesar de haver previsão
expressa vedando a prática confiscatória pelo Poder Público, não havia qualquer
limitador numérico, especificando o que caracterizaria o ato de confisco do ente
estatal.
8.29. Agora, com a decisão prolatada em julgamento do Recurso Extraordinário n°
833.106, do Estado de Goiás, o STF especificou e caracterizou a prática do
confisco, nos casos de aplicação de multas tributárias. Ou seja, o Poder Público
somente poderá aplicar sanções aos contribuintes até o teto de 100% sobre o
valor do tributo devido.
8.30. Em caso de eventual previsão legal e aplicação de multa tributária punitiva
em valor superior ao especificado, flagrantemente passará a ser considerada
inconstitucional tal prática, com base no previsto no artigo 150, IV, da
Constituição Federal do Brasil, ou seja, haverá a caracterização do confisco pelo
ente estatal.
8.31. Assim como com relação às multas punitivas, o STF também já se
manifestou e delimitou o limite das multas moratórias, a serem aplicadas ao
contribuinte que vier a realizar o pagamento de algum tributo de forma
intempestiva.
8.32. Em um caso específico, julgado pelo STF através do Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento n° 727.872/RS, o fisco realizou a aplicação de multa
moratória a um contribuinte no percentual de 30% sobre o valor do tributo
devido.
8.33. Em julgamento do pleito recursal pelo Supremo, sob a relataria do ministro
Roberto Barroso, houve a reafirmação de entendimento, anteriormente já
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
8
estabelecido, ou seja, de que a multa moratória tributária não poderá ultrapassar
o percentual de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de caracterização do
ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela Constituição Federal,
como já abordado no presente remédio jurídico (transcreve excerto).
8.34. Após lecionar de forma perfeita acerca das similaridades e peculiaridades
das multas tributárias moratórias e punitivas, o ministro Roberto Barroso, para
concluir o seu julgamento, estabeleceu os limites de percentuais estabelecidos
pacificamente pelo STF para a aplicação das referidas sanções aos contribuintes
(transcreve excerto).
8.35. Destaca-se ao nobre Julgador, com base no entendimento do STF, que é
vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a
100%, em caso de multa punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o
valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena, de haver a caracterização do
confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da CF/1988 (transcreve
jurisprudência).
8.36. Também o ilustre CARF possui jurisprudência no sentido da inaplicabilidade
da multa em montante superior ao débito, tendo decidido, por unanimidade de
votos, “em dar parcial provimento aos recursos voluntários, para: (i)
afastar a multa qualificada, reduzindo-a de 150% para 75%; e (ii) afastar a
responsabilidade solidária dos Recorrentes Jose Carlos da Piedade Nunes e
Marluce Fernandes de Albuquerque Nunes, nos termos do voto do relator”
(transcreve excerto).
8.37. É importante trazer ao conhecimento do nobre Julgador que as multas
aplicadas, tanto a punitiva como a moratória, foram desproporcionais ao
“suposto” dano causado; requer-se a sua extinção e/ou redução do valor que está
sendo pleiteado no limite de 75%.
8.38. Cabe assinalar que a sua manutenção onera em demasia e de forma
proporcional (sic) o contribuinte, tornando a suposta dívida impagável e
ameaçando até mesmo na falência da empresa.
8.39. Por fim, impugna-se ainda a responsabilidade solidária atribuída às sócias da
Impugnante, não havendo como se concordar com o entendimento da nobre
auditora no ponto em questão, eis que contrário à legislação vigente sobre o
tema, bem como ao entendimento do próprio CARF (transcreve jurisprudência).
8.40. Registra-se que por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a
responsabilidade destas pessoas somente ocorrerá quando demonstrados de
forma inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato de
os sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos.
8.41. De modo que as sócias não poderão responder solidariamente pela infração,
sem que seja demonstrada a autoria por parte dessas do ato ilegal, porquanto,
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
9
caso contrário, para sanar uma injustiça contra o Fisco, cometer-se-ia uma outra
injustiça maior: a responsabilidade de sócio quotista apenas.
8.42. Os sócios só poderiam responder pelos supostos débitos fiscais apenas na
hipótese de ficar provado que tivessem agido com dolo ou fraude, e exista prova
de que a sociedade, em razão de dificuldade econômica decorrente desse ato,
não pôde cumprir o débito fiscal. O que não é o caso.
8.43. Importa registrar que as sócias em questão sequer tinham conhecimento da
questão tributária burocrática da empresa, sendo que não lidavam diretamente
com tais assuntos e não eram encarregadas do pagamento de tributos.
8.44. Em face do elencado supra e adentrando na análise dos fatos que envolvem
os presentes autos, vê-se que a responsabilização solidária imposta pela nobre
auditora fiscal não levou em consideração as características da sociedade, e
sequer apresentou a mínima prova, que, repita-se, não se presume, no sentido de
que efetivamente praticaram elas quaisquer dos atos (ilícitos) previstos no CTN,
capazes de torná-las responsáveis pela suposta dívida em questão.
8.45. Portanto, imperiosa se torna a retirada das sócias do polo passivo da lide em
comento, devendo ser decretada a inexistência de responsabilidade solidária das
sócias.
8.46. Assim, demonstrada a ausência de suporte fático, e a necessidade de
oportunizar ao contribuinte a possibilidade de promover as necessárias
retificações, o Impugnante requer a V.Sas., que acolhendo as razões de recurso
aqui expendidas, lhe conceda:
8.46.1. A suspensão da cobrança do AI, em face do recurso ora interposto, com a
posterior decretação da nulidade dos AI decorrentes, tendo em vista a falta de
detalhamento individualizado dos supostos créditos omitidos.
8.46.2. A decretação da nulidade dos AI decorrentes, tendo em vista a
incompetência da DRF da comarca de Porto Alegre para fiscalizar e autuar o
Impugnante, que é jurisdicionado à DRF de Caxias do Sul.
8.46.3. Seja concedida a dispensa no pagamento da multa no percentual de 150%,
pela análise das razões acima, excluindo-a do AI.
8.46.4. Subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa em percentual não
superior a 75% do valor do suposto débito.
8.46.5. Julgue procedente a presente impugnação, declarando a nulidade dos AI,
na forma das razões supramencionadas.

IMPUGNAÇÃO – MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES – RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO – ART. 135, III, DO CTN
9. Cientificada dos lançamentos em 25 de setembro de 2018 (Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -Responsabilidade
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
10
Tributária às fls. 1201 a 1204, e Aviso de Recebimento à fl. 1205), a responsável
tributário Marilia Jandira Schneider Alles apresentou impugnação em 23/10/2018
(fls. 1242 a 1258, instruída com os documentos às fls. 1259 a 1260), na qual alega,
em síntese, o seguinte (títulos e ordem de acordo com o apresentado pela
Recorrente):
Preliminarmente 9.1. Insta salientar, de início, que é a Impugnante parte ilegítima
para figurar no polo passivo do presente processo administrativo.
9.2. Registra-se que por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a
responsabilidade dos sócios somente ocorrerá quando demonstrados de forma
inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os
sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração à lei nos atos
praticados, contrato social ou estatutos.
9.3. De modo que as sócias não poderão responder solidariamente pela infração,
sem que seja demonstrada a autoria por parte dessas do ato ilegal, porquanto,
caso contrário, para sanar injustiça contra o Fisco, cometer-se-ia uma outra
injustiça maior: a responsabilidade de sócio quotista apenas.
9.4. Nesse passo, é necessário destacar que a mera ausência do pagamento de
tributos não pode ser caracterizada como infração à lei, contrato social ou
estatutos, nos termos da Súmula n° 430 do STJ, de modo que é imperativa a
existência de prova de que o sócio que se pretende responsabilizar tenha se
beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, para haver eventual caracterização de sua
responsabilidade tributária.
9.5. Inteire-se que é dever inarredável do Fisco motivar, a contento, todos os atos
administrativos postos a seu encargo pelo ordenamento jurídico. Cuida-se de um
dever jurídico da Fazenda Pública, cuja vinculação origina-se do mais elevado
patamar normativo, o da Constituição da República Federativa do Brasil, como
corolário dos magnos princípios da legalidade e da tipicidade, conforme artigos
5o, incisos II e XXXIX, 37, caput, e 93, inciso X. Sinalando que o dever de motivar
quaisquer atos administrativos antecede mesmo a própria existência do eventual
litígio na esfera administrativa.
9.6. Sendo de mister relevância sinalar que o descumprimento do dever jurídico
de motivar o ato administrativo, com a tentativa de responsabilização de terceiros
sem prova contundente e cabal, importa na declaração de nulidade do referido
termo.
9.7. Impugna-se totalmente a responsabilidade solidária atribuída à sócia ora
Impugnante, não havendo como se concordar com o entendimento da nobre
auditora no ponto em questão, eis que contrário a legislação vigente sobre o
tema, bem como ao entendimento do próprio CARF (transcreve jurisprudência).
9.8. Os sócios só poderiam responder pelos supostos débitos fiscais apenas na
hipótese de ficar inequivocamente provado que tivessem agido com dolo ou
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
11
fraude, e exista prova de que a sociedade, em razão de dificuldade econômica
decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal. O que não é o caso.
9.9. Importa registrar que a sócia em questão sequer tinha conhecimento da
questão tributária burocrática da empresa, não lidava diretamente com tais
assuntos, não era encarregada ou acompanhava o pagamento de tributos.
9.10. Nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, como dos
arts. 135 e 137, todos do CTN, há necessidade de comprovação de fato jurídico
tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos
sócios e/ou administradores no polo passivo da relação jurídica tributária.
9.11. Dessa forma, deveria a fiscalização ter constituído o fato jurídicotributário
relativo ao interesse comum entre a pessoa jurídica e seus sócios, ou ter indicado
a previsão legal específica em que os sócios, simplesmente pelo fato de serem
sócios, poderiam responder pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica.
9.12. Acrescente-se que, em se tratando de atribuição de responsabilidade
tributária solidária com base no interesse comum, deveria a fiscalização ter
constituído tal fato jurídico, mediante a competente descrição dos fatos,
corroborada pelas provas cabíveis, o que não ocorreu no presente caso, o que
inclusive impossibilita o direito a ampla defesa e contraditório.
9.13. “Em face do elencado supra e adentrando na análise dos fatos que
envolvem os presentes autos, vê-se que a responsabilização solidária imposta
pela nobre auditora fiscal não levou em consideração que as características da
sociedade, e sem, sequer, fazer a mínima prova, que, repita-se, não se presume,
no sentido de que efetivamente praticaram elas quaisquer dos atos (ilícitos)
previstos no CTN, capazes de torná-las responsáveis pela suposta dívida em
questão”.
9.14. Importante trazer a lume ainda ao nobre Julgador que não foi determinado
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual entende-se
necessário para fins de determinar a solidariedade da sócia com relação ao
“suposto” débito(transcreve os arts. 133, 134 e 135 do novo Código do Processo
Civil). Portanto, mais um motivo para fins de se fulminar o AI lavrado em desfavor
da sócia quotista.
10. No quesito pertinente ao mérito da autuação, a Litigante repete os mesmos
quesitos já relatados em relação ao contraditório apresentado pela empresa.
IMPUGNAÇÃO – REGINA WEBER ALLES – RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – ART. 135,
III, DO CTN
11. Cientificada dos lançamentos em 25 de setembro de 2018 (Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -Responsabilidade
Tributária às fls. 1211 a 1214, e Aviso de Recebimento à fl. 1215), a responsável
tributário Regina Weber Alles apresentou impugnação em 23/10/2018 (fls.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
12
1261 a 1278, instruída com os documentos às fls. 1279 e 1280), na qual repete as
mesmas alegações apresentadas pela responsável tributário Marilia Jandira
Schneider Alles (acima relatadas).
IMPUGNAÇÃO – NELCY LAND ALLES – RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – ART. 135, III,
DO CTN
12. Cientificada dos lançamentos em 25 de setembro de 2018 (Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -Responsabilidade
Tributária às fls. 1206 a 1209, e Aviso de Recebimento à fl. 1210), a responsável
tributário Nelcy Land Alles apresentou impugnação em 23/10/2018 (fls. 1281 a
1297, instruída com os documentos às fls. 1298 e 1299), na qual repete as
mesmas alegações apresentadas pela responsável tributário Marilia Jandira
Schneider Alles (acima relatadas).
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
13. À fl. 1311 consta despacho do órgão de origem, de 23/10/2018, com registro
da tempestividade do contraditório apresentado e encaminhamento dos autos
para julgamento.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade atribuída, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/06/2013,
30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 30/06/2014,
31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015,
28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015,
30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa porquanto a recorrente teve
acesso a todos os documentos elaborados no curso do procedimento fiscal, bem
como do auto de infração combatido (sob exame), o que lhe possibilitou o pleno
exercício do contraditório.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 30/06/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013, 31/01/2014,
28/02/2014, 30/06/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014,
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
13
31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 30/06/2015,
31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015 DEPÓSITO
BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente
intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO.
Receitas obtidas em aplicações financeiras, consignadas nos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF), com ausência de declaração pela fiscalizada, constituem-se
receitas omitidas ao Fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
30/06/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014,
30/06/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014,
31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os sócios de direito da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/06/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014,
30/06/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014,
31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
14
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e os
responsáveis apresentaram, tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa
apresentadas.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por NEIDAS CONSULTORIA LTDA e
pelas sócias-administradoras NELCY LAND ALLES, MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES e REGINA
WEBER ALLES, em face do Acórdão n.o 16-85.844 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO). A decisão de primeira instância manteve
integralmente os autos de infração lavrados para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos
aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, decorrentes de omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de rendimentos de aplicações
financeiras.
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada no percentual de 150%, por
entender caracterizada a sonegação, e atribuiu responsabilidade solidária às sócias-
administradoras, com fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão da DRJ julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito
tributário e a responsabilidade das sócias, por entender que a falta de registro contábil e a
ausência de comprovação da origem dos depósitos configuraram dolo e sonegação.
As recorrentes, em suas razões recursais, questionam a acusação de omissão de
receita, e reiteram a tese de ilegitimidade passiva das sócias, por ausência de individualização de
conduta, e a improcedência da multa qualificada.
1. Das Preliminares
As recorrentes arguiram preliminares de nulidade do auto de infração por (i) vício de
competência territorial, (ii) cerceamento de defesa e (iii) ilegitimidade passiva das sócias.
A alegada nulidade por vício de competência não prospera. Conforme a Súmula CARF no 27,
"É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo.". Rejeito a preliminar.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
15
A nulidade por cerceamento de defesa também deve ser afastada. A decisão da DRJ
apontou corretamente que a fiscalização, em intimação específica, apresentou à contribuinte a listagem
completa e individualizada dos créditos bancários questionados, permitindo o pleno exercício do
contraditório. Rejeito a preliminar.
Por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas responsáveis solidárias
confunde-se com o mérito da responsabilidade tributária de terceiros e, como tal, será com ele analisada.

2. Do Mérito
2.1 Da Manutenção da Exigência Fiscal (Omissão de Receitas)
A autuação fiscal em questão se refere, única e exclusivamente, em uma conta bancária
específica: a de no 73721-6, mantida no Banco Sicredi. As outras infrações, como as ligadas a uma conta
diferente (13931-9) ou a rendimentos de aluguéis, estão sendo tratadas em outro processo administrativo
e, portanto, não fazem parte desta análise.
A exigência fiscal aqui tratada se divide em duas infrações distintas, que foram apuradas de
formas diferentes.
Primeiro, houve uma omissão por constatação direta (Item 6.2 do Relatório Fiscal). A conta
gerou rendimentos de aplicações financeiras (juros/ganhos). Neste ponto, não houve presunção: o Fisco
obteve a prova material, enviada pelo próprio banco (via DIRF), de que a empresa recebeu essa receita. Ao
cruzar essa prova com as declarações da empresa, a Receita constatou diretamente a omissão. A defesa,
inclusive, não apresentou argumentos contra este ponto, tornando-o incontroverso.
Segundo, e aqui reside a controvérsia, houve uma omissão de receita por presunção legal
(Item 6.1 do Relatório Fiscal). Esta se refere aos depósitos que entraram na conta.
O art. 42 da Lei no 9.430/96) inverte o ônus da prova. A lei não taxa o depósito em si; ela
presume que valores depositados são receita omitida se o titular da conta, após ser oficialmente intimado,
não apresentar uma prova "hábil e idônea" da origem daquele crédito em conta bancária.
No presente caso, o Fisco cumpriu seu dever: identificou os créditos na conta e intimou
formalmente a empresa a se explicar. A partir daquele momento, a responsabilidade de provar que os
depósitos não eram receita era integralmente da recorrente.
Contudo, a conduta da própria empresa durante a fiscalização, longe de derrubar a
presunção, acabou por reforçá-la. Conforme documentado no processo e e destacado no Acórdão da DRJ
(parágrafos 24, 26 e 27), a recorrente admitiu textualmente:
1. Que "inexiste registro contábil" para a conta no 73721-6 (fl. 381);
2. Que os valores eram depositados "em espécie" e que a empresa "não possui mais os
recibos de depósito" (fl. 424);
3. Que, após nova prorrogação de prazo, "não obteve êxito em localizar tais documentos"
(fl. 547)..
Ao admitir que uma conta com movimentação banc[aria estava fora da sua contabilidade, a
empresa confessou sua própria falha no dever básico de escrituração, o que legitima a ação fiscal.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
16
Como a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, a constituição do crédito
tributário deve ser mantida.

2.2 Da Multa de Ofício Qualificada
As recorrentes pugnam pelo afastamento da qualificação da multa de 150%, reduzindo-a
para o patamar-base de 75%.
Assiste-lhes razão.
É fundamental, para a correta solução desta parte da lide, estabelecer uma
distinção clara entre os requisitos para a aplicação da multa de ofício em seu patamar-base (75%)
e os requisitos para sua qualificação (150%).
A aplicação da multa ordinária de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, é
consequência objetiva da infração tributária, e independe da intenção do agente, nos termos do
art. 136 do CTN.
Por outro lado, a multa qualificada (150%), também prevista em legislação, é uma
penalidade de natureza distinta, e não pune a infração em si, mas a forma como ela foi praticada.
Sua aplicação exige a comprovação de um elemento subjetivo: o dolo específico de sonegar,
fraudar ou praticar conluio (Arts. 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64).
Nesse cenário, o ônus da prova do dolo é da Administração Pública. Não cabe ao
contribuinte provar que não agiu com dolo; cabe à autoridade fiscal provar, de forma cabal, que o
contribuinte agiu com dolo.
Analisando os autos, verifico que o Fisco falhou em seu ônus.
A autoridade fiscal, no Item 7 do Relatório de Ação Fiscal (RAF), justifica a aplicação
da multa qualificada (Art. 71 - Sonegação) com base nos seguintes fatos:
"No presente caso, ficou constatado que o contribuinte, em relação às infrações
descritas nos itens 6.1 e 6.2:
- Não efetuou o registro contábil da conta-corrente 73721-6 e da conta de
aplicação [...]
- Não informou em suas DIPJ e ECFs, na base de cálculo do IRPJ, os valores de
rendimentos de renda fixa [...]
- Não apresentou documentação comprobatória referente à origem dos depósitos
[...]
É patente que somente com a verificação por meio deste procedimento fiscal foi
possível constatar o devido pelo contribuinte [...]
Não restam dúvidas que a situação presente constitui ação tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária [...]"
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
17
Ocorre que os fatos listados pela fiscalização (não registrar a conta, não informar os
rendimentos, não comprovar os depósitos) são exatamente os pressupostos fáticos que autorizam
a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96.
Em outras palavras, o Fisco está usando os mesmos fatos que justificam a
presunção de omissão para, automaticamente, justificar a prova de dolo. Isso é inadmissível.
A maior parte da infração discutida nestes autos (o montante relativo aos
depósitos, de R$ 2,9 milhões) refere-se a uma omissão de receita apurada por presunção legal.
No caso da presunção do art. 42, há uma atenuante, como diversas vezes tenho dito
ao julgar casos semelhantes: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte
com base na movimentação bancária (uma metodologia indireta), ela impõe a si mesma algumas
limitações, e uma delas diz respeito à multa qualificada.
Em tese, a multa qualificada não se coaduna com lançamentos baseados em
presunções (que dispensam a prova direta da receita). A única exceção seria se a autoridade fiscal
desenvolvesse um esforço probatório extra para demonstrar, para além da presunção da omissão,
a ocorrência das causas de qualificação da multa, mas, em meu sentir, não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento (Art. 42) tenha respaldo
em lei e seja suficiente para manter o tributo e a multa de 75%, ela não serve para provar o intuito
doloso do Contribuinte.
Essa prova do dolo tem que ser direta. A fiscalização deveria ter trazido aos autos
elementos adicionais que demonstrassem o artifício, o engodo. Seria o caso, por exemplo, da
comprovação da utilização de documentos inidôneos para tentar justificar os depósitos, da
emissão de "notas fiscais frias" para acobertar as entradas, ou mesmo de "notas fiscais calçadas"
(com valores divergentes), contas em nome de terceiros (interposição de pessoas), etc.
O Fisco não trouxe nada disso. A autoridade fiscal não se desincumbiu do seu ônus
probatório de comprovar o dolo. O que se tem é apenas a omissão, apurada por presunção, em
sua maior parte, o que atrai a jurisprudência pacífica deste Conselho, consubstanciada na Súmula
CARF no 25:
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64."
Ausente o esforço probatório extra para demonstrar o dolo específico, a
qualificação da multa deve ser afastada.
Pelo exposto, deve-se afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a do
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) para o percentual ordinário de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o crédito tributário mantido.

Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
18
2.3 Da Responsabilidade dos Sócios
Os Recursos Voluntários interpostos individualmente pelas Sras. MARILIA JANDIRA
SCHNEIDER ALLES, NELCY LAND ALLES e REGINA WEBER ALLES pleiteiam suas exclusões do polo
passivo da obrigação. Argumentam, em suma, que a autoridade fiscal falhou em demonstrar os
requisitos legais do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), imputando-lhes uma
responsabilidade que não lhes cabia.
Neste ponto, também lhes assiste razão.
O Acórdão recorrido manteve a responsabilidade das sócias sob os seguintes
argumentos:
78. No presente caso, a fiscalização considerou, corretamente, que a Defendente:
78.1. Não efetuou o registro contábil da conta-corrente 73721-6 e da conta de
aplicação em renda fixa de mesmo número, existente na Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Sicredi Pioneira RS.
78.2. Não informou em suas DIPJ e ECF, na base de cálculo do IRPJ, os valores de
rendimentos de renda fixa levantados pela fiscalização e pertinentes à conta de
aplicação 73721-6.
78.3. Não apresentou documentação comprobatória referente à origem dos
depósitos efetuados na conta-corrente 73721-6.
79. A autuante assevera, no Relatório da Ação Fiscal (fl. 1187), que somente com
a verificação por meio do procedimento fiscal foi possível constatar o devido pelo
contribuinte; do contrário, o mesmo locupletar-se-ia em benefício próprio, por
conta da entrega de declarações inverídicas e da falta dos devidos lançamentos
contábeis.
80. Portanto, não restam dúvidas que a situação presente constitui ação tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade
fazendária dos respectivos tributos devidos, nos termos do artigo 71 da Lei no
4.502/1964 – com o agravante de ter ocorrido de forma reiterada, ao longo de um
período de três anos -, o que justifica plenamente a qualificação da multa.
A decisão deve ser reformada. Do exame dos autos, em meu sentir, há um flagrante
imputação de responsabilidade objetiva, onde a condição de sócio-administrador se torna um fato
gerador automático de responsabilidade solidária, o que é vedado pelo nosso ordenamento.
A autoridade lançadora não aponta um único ato praticado pelas sócias; ela apenas
constata a infração (sonegação) praticada pela empresa (NEIDAS CONSULTORIA LTDA) e conclui
que, por serem "sócios-administradores à época" dos fatos, elas "passam à condição de
responsáveis". Ora, a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN é subjetiva. Ela não
decorre da mera posição societária, mas da prática pessoal de um ato com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
A autoridade fiscal fundamenta a inclusão das recorrentes, nos seguintes termos:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
19
"Na medida em que os fatos apurados nos itens 6.1 e 6.2 deste relatório apontam
à sonegação e crime contra a ordem tributária praticado no exercício das
atividades econômicas da Pessoa Jurídica fiscalizada, os diretores e
administradores passam à condição de responsáveis solidários pelo crédito
tributário lançado de ofício.
Assim, observadas as disposições constantes no contrato social e alterações (fls.
13 a 16) e nas informações obtidas na JUCIRS (fls. 905 a 909), a responsabilidade
solidária pelo crédito tributário é atribuída às seguintes pessoas, as quais
exerciam a função de sócios-administradores à época dos fatos geradores:"
(Grifos nossos)
[Segue a tabela com os nomes de MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES, NELCY
LAND ALLES e REGINA WEBER ALLES].
A própria literalidade do Relatório Fiscal é a prova cabal da nulidade da imputação.
A única "prova" ou "fundamento" utilizado pela fiscalização para vincular as pessoas físicas ao
débito da pessoa jurídica foi o fato de que elas "exerciam a função de sócios-administradores à
época dos fatos geradores".
Isso é responsabilidade objetiva pelo cargo, e não responsabilidade subjetiva pelo
ato.
A autoridade fiscal, em nenhum momento, cumpriu seu ônus de individualizar a
conduta de cada sócia, ou melhor, qual delas praticou o ato pessoal de "infração de lei"!
Sem o nexo de causalidade claro entre o ato ilícito e a conduta pessoal de cada
sócia, a responsabilidade não pode ser mantida.
Embora o caso em tela não trate de "mero inadimplemento", mas de uma
imputação de "sonegação", o princípio firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 430 do
STJ aplica-se por analogia:
Súmula 430, STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."
A ratio decidendi desta súmula é proteger o administrador da responsabilidade
objetiva. Se o mero não pagamento (inadimplemento) não caracteriza, por si só, "infração à lei",
com muito mais razão, a infração (sonegação) praticada pela empresa não pode ser
automaticamente transferida ao administrador sem a prova cabal de que foi ele, pessoal e
subjetivamente, quem praticou o ato ilícito.
A fiscalização não trouxe essa prova; apenas presumiu a responsabilidade pelo
cargo, como demonstra a transcrição do Item 8 do RAF.
Assim, deve-se dar provimento aos recursos de MARILIA JANDIRA SCHNEIDER
ALLES, NELCY LAND ALLES e REGINA WEBER ALLES, para excluí-las do polo passivo da obrigação
tributária, por ausência de individualização de conduta e imputação de responsabilidade objetiva,
em violação ao art. 135 do CTN.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
20

CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL aos Recursos Voluntários para:
i) Excluir do polo passivo da obrigação tributária as responsáveis solidárias NELCY LAND
ALLES, MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES e REGINA WEBER ALLES;
ii) Afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do tributo devido;
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese a posição do i. Relator pela exclusão do polo passivo da relação
tributária das pessoas físicas MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES, NELCY LAND ALLES e REGINA
WEBER ALLES, entendeu a Turma, por maioria de votos, haver razões suficientes para
responsabilização com base no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
O i. Relator entendeu que no tópico específico à Responsabilidade Solidária, a
autoridade lançadora não aponta um único ato praticado pelas sócias, apenas refere a infração
(sonegação) praticada pela empresa autuada, e conclui que, por serem "sócios-administradores à
época" dos fatos, elas "passam à condição de responsáveis".
Corretamente o Relator ressalta que a responsabilidade tributária prevista no art.
135 do CTN é subjetiva, isto é, ela decorre da prática pessoal de ato com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
É fato incontroverso que as pessoas físicas chamadas ao polo passivo da relação
tributária eram sócias-administradoras, sem divisão de tarefas definidas, isto é, administravam a
sociedade de forma conjunta, conforme cláusula 7 do Contrato Social (fls. 905/909).
Durante todo o período fiscalizado, AC 2013 a 2015, as sócias-administradoras
decidiram por não registrar as operações bancárias e os rendimentos obtidos via conta-corrente
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
21
no 73.721-6, mantida junto ao Sicred, justamente a conta que apresentava maiores rendimentos
financeiros e movimentação financeira.
Não se trata de mero equívoco.
Ainda que tenha sido afastada a multa qualificada com base na Súmula CARF no 25,
pois o núcleo da infração se refere exclusivamente à presunção de receitas por depósitos
bancários não comprovados, isto é, entendeu a Turma estar diante de uma zona cinzenta, em que
não é possível afirmar a ocorrência das hipóteses dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, o
mesmo não se pode dizer sobre a responsabilidade solidária das sócias-administradoras.
Resta claro a culpa das Recorrentes e a total ausência de diligência mínima em
omitir integralmente os volumes de recursos mantidos à margem da escrituração, que são fatos
presuntivos de receitas omitidas, e as receitas financeiras durante três anos-calendário, com o
único propósito de reduzir os tributos devidos.
Como bem assentado pela Autoridade Lançadora no TVF (1.166/1.195):
[...] É evidente, no entanto, que a pessoa física dotada de poderes para gerenciar
uma empresa, ao exercer sua atividade, o faz como órgão da pessoa jurídica. Quer
dizer, no exercício regular da gerência ela não atua em seu nome, mas sim como
parte orgânico-funcional da própria pessoa jurídica administrada. Por isso mesmo,
o artigo 135, inciso III, do CTN, estabeleceu que, mesmo atuando como órgão da
pessoa jurídica, se o administrador opera com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, ele responde pessoalmente pelos eventuais
créditos tributários decorrentes de seus atos. Neste caso, fica estabelecida uma
situação de sujeição passiva solidária entre a pessoa jurídica, que ocupa a posição
de contribuinte, e o administrador, que figura no pólo passivo da relação jurídico-
tributária na condição de responsável.
Por exercerem em conjunto a administração da autuada, as três sócias decidiram,
consentiram ou se omitiram, ainda que culposamente, para que a infração ocorresse.
Registre-se, ao contrário do entendimento do i. Relator, que a situação tratada no
autos não se refere a mero inadimplemento, que resultaria na aplicação da Súmula STJ no 430,
mas de atos praticados isoladamente ou em conjunto pelas sócias-administradoras no sentido de
fazer inserir (ou permitir a inserção de) informações que não correspondem a verdade na DIPJ e
DCTF, isto é, de excluir estrategicamente a conta-corrente que apresentava maior volume de
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.848 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727810/2018-18
22
movimentação e as respectivas receitas financeiras, que resultaram na supressão ilegal de tributos
nos anos-calendário 2013 a 2015.
Por fim, importante ressaltar que nos dias atuais, onde as movimentações
financeiras e entregas das declarações são efetuadas de forma eletrônica é por demais simplista a
ideia de que a responsabilização, pelo seu caráter subjetivo dependa de um documento assinado
de forma manual, sobretudo porque tal formalismo está cada vez mais em desuso. Além disso,
convém não esquecer que não raro, essas operações são efetuadas com cessão das senhas a
pessoas que gozam da confiança do sócio-administrador.
Portanto, diante do conjunto de indícios relevantes e convergentes, de atuação,
ainda que omissiva, destinada a suprimir tributos, mediante inserção de informações que não
correspondem a real movimentação financeira e receitas financeiras nas declarações prestadas à
administração tributária, resta claro que tais condutas subsomem à hipótese do art. 135, III, do
CTN
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário das
Responsáveis Solidárias MARILIA JANDIRA SCHNEIDER ALLES, NELCY LAND ALLES e REGINA WEBER
ALLES, para mantê-las no polo passivo da relação tributária com base no art. 135 do CTN.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1462
DF CARF MF
Original